Tribunal: TJDFT
Processo: 0740395-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740395-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Empírica Home Equity Embargado: Edson Chaves da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e pelo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Empírica Home Equity (Id. 19971534) contra a decisão (Id. 19741779) que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso manejado pelos oras embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator